Tribunal: TJSP
Processo: 1023402-84.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro improcedentes. Penhora sobre imóvel pertencente em parte ao embargante. Alegação de simulação entre seu ex-cônjuge devedor e o credor. Reforma que se impõe para anular a sentença a fim de oportunizar ao embargante as provas que pretende produzir antes da apreciação do mérito. Sentença anulada, com determinação da suspensão de atos alienatórios. Recurso provido, com

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro improcedentes. Penhora sobre imóvel pertencente em parte ao embargante. Alegação de simulação entre seu ex-cônjuge devedor e o credor. Reforma que se impõe para anular a sentença a fim de oportunizar ao embargante as provas que pretende produzir antes da apreciação do mérito. Sentença anulada, com determinação da suspensão de atos alienatórios. Recurso provido, com determinação.